Tribunal: TJDFT
Processo: 0750673-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750673-86.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO RAFAL NUNES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE DE TRANSFORMAR A REVISÃO EM NOVO RECURSO OU PARA REVOLVER TESES JÁ ANALISADAS E REFUTADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEIS. IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO. 1. A Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória de competência originária do 2o Grau de Jurisdição que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento, nos estritos termos do artigo 621 do CPP. 2. Na espécie, o condenado, no processo revisional, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de quaisquer dos requisitos estabelecidos no art. 621 do CPP, porquanto não foram trazidos aos autos quaisquer elementos pelos quais se possa inferir flagrante contrariedade entre o conjunto probatório e a condenação ou que o julgado rescisório lastreou-se em depoimentos, exames ou documentos falsos, inexistindo prova nova que indique equívoco ocorrido no decisum condenatório ou circunstância que determine ou autorize a pretendida desclassificação dos delitos, tendo sido garantidas todas as oportunidades de defesa ao acusado. 3. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE. O recorrente alega violação aos artigos 33, §2o, alíneas "b" e "c", e 71, ambos do Código Penal, pugnando para que seja reconhecida a continuidade delitiva, aplicando-se a pena de um dos delitos, aumentada na fração mínima de 1/6 (um sexto), fixando-se, por consequência, o regime semiaberto de cumprimento de pena. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJBA e do TRF da 3a Região. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 33, §2o, alíneas "b" e "c", e 71, ambos do Código Penal, porquanto eventual análise das teses recursais (reconhecimento da continuidade delitiva com a consequente modificação do regime inicial do cumprimento da pena) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030